Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-98.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002265-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DIAS LEITE - CPF: 878.243.021-72 (RECORRENTE), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002265-98.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARCOS ANTONIO DIAS LEITE.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CARTÓRIO DE PROTESTO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por MARCOS ANTONIO DIAS LEITE contra sentença proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de protesto indevido de título. O recorrente alegou que o protesto se referia a débito de seu genitor, requerendo a reforma da sentença. A empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., recorrida, sustentou a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do protesto realizado em nome do recorrente por débito alheio; (ii) determinar se o protesto indevido enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição em cartório de protesto realizada em nome do recorrente refere-se a débito pertencente a seu genitor, sendo responsabilidade da empresa recorrida demonstrar a legalidade do protesto, o que não foi feito.

4.

A documentação apresentada na inicial, notadamente o extrato do protesto, é suficiente para comprovar a existência da negativação, afastando o fundamento da sentença de origem quanto à suposta falta de credibilidade do documento.

5.

O protesto indevido de nome por dívida inexistente configura ofensa à honra objetiva e subjetiva do consumidor, sendo o dano moral presumido, dispensando-se a comprovação de prejuízo concreto.

6.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sendo justo o arbitramento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que realiza protesto em nome de terceiro sem comprovar a origem lícita da dívida responde por danos morais.

2.

O protesto indevido de título enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do abalo efetivo.

3.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, com redação da Lei nº 14.905/24; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explícitos mencionados no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sobre o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome protestado em Cartório por débito pertencente ao seu genitor.

No caso, cabe à recorrida fazer a prova da legalidade do protesto, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se indevido o protesto do nome do recorrente, dando ensejo a inexistência do débito, como foi feito pela recorrida na via administrativa.

Por outro lado, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

Ocorre que o extrato anexo à inicial, é documento apto a comprovar o protesto imposto, razão pela qual a sentença comporta reforma.

Assim, reconhecido o protesto indevido em Cartório, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025